Tribunal: TJSP
Processo: 1020117-05.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO".

"O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero

Ementa:
"TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO".

"O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000155831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020117-05.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TIAGO GROSS BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NET
SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020117-05.2018.8.26.0506
LDN
APELANTE: TIAGO GROSS BEZERRA.
APELADA: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: LOREDANA HENCK CANO DE
CARVALHO.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTA:
"TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO
-
INSCRIÇÃO
DO
NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES NÃO EVIDENCIADA -
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO
DESVIO
PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO”.
“O ressarcimento por dano moral não
pode decorrer de qualquer melindre ou
suscetibilidade exagerada, do mero
aborrecimento ou incômodo. É preciso
que
a
ofensa
apresente
certa
magnitude para ser reconhecida como
prejuízo moral".
V O T O No 32.252

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020117-05.2018.8.26.0506
LDN
Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais,
fundada em prestação se serviços de internet, telefonia e TV a
cabo, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
97/100, cujo relatório adoto.
Inconformado,
apela
o
autor
buscando, em apertada síntese, agregar danos morais à
condenação sob o argumento de que teve seu nome incluído
em cadastro de proteção ao crédito.
Recurso
respondido.
Isento
de
preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos.
É incontroverso que a requerida
exigiu do autor valores referentes aos serviços de internet,
telefonia e TV a cabo que nunca foram contratados.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020117-05.2018.8.26.0506
LDN
Embora
o
débito
tenha
sido
declarado inexigível em primeiro grau, inexistem nos autos
elementos de convicção para dar azo à condenação da ré ao
ressarcimento de danos morais já que o episódio, conquanto
tenha gerado dissabores e contratempos, não resultou
consequências de maior gravidade ao autor.
Vale dizer, não há prova de que o
nome do autor foi incluído em cadastro de inadimplentes e
tampouco evidência de que diligenciou administrativamente
visando solucionar o problema, afigurando-se descabida, daí, a
aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Na
verdade,
o
contingente
probatório não demonstra que o autor tenha passado por
qualquer sofrimento ou humilhação e, muito menos, sido
exposto a circunstâncias vexatórias, razão pela qual é
incogitável o ressarcimento perseguido a título de lesão moral.
Há necessidade de ser posto um
parâmetro sério para o reconhecimento do dano moral, que é
mais do que um mal estar rotineiro e inconsequente. O dano
moral decorre da dor íntima, intangível e inesquecível.
Situações incômodas não podem dar margem à reparação, sob
pena de banalização do instituto. O incômodo ou
aborrecimento não são suficientes à caracterização de ofensa

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020117-05.2018.8.26.0506
LDN
à dignidade da pessoa.
Em outras palavras, a simples
frustração não se enquadra no conceito de dano moral, cujo
substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante,
verbis:
“3.
O
simples
inadimplemento
contratual não gera, em regra, danos
morais,
por
caracterizar
mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo
controvérsia possível de surgir em
qualquer relação negocial, sendo fato
comum e previsível na vida social,
embora não desejável. No caso em
exame, não se vislumbra nenhuma
excepcionalidade
apta
a
tornar
justificável essa reparação.'Não cabe
indenização por dano moral quando os
fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem humilhação,
perigo ou abalo à honra e à dignidade
do autor' (REsp. no 1.329.189/RN, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
21/11/2012).
4.
Agravo
regimental
desprovido.”
(AgRg. no AREsp. no 844.643/PB, Rel.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1020117-05.2018.8.26.0506
LDN
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
em 05/05/2016).
No mesmo sentido, verbis:
"Não havendo demonstração de que a
conduta dos réus tenha acarretado ao
autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a
indenização por dano moral, que deve
servir de alento à dor efetivamente
sofrida,
e
não
como
meio
de
enriquecimento sem causa." (Apelação
no
0050468-47.2008.8.26.0564,
26a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel.
Des. Felipe Ferreira).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica